Tribunal: STF
Processo: ADI 1904
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de
Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal
- FENAL é entidade híbrida porque congrega sindicatos e associações
2. Não é ela uma entidade sindical e, ainda que o fosse,
não seria uma confederação sindical, que é o único órgão sindical
com legitimação ativa para a ação direta de inconstitucionalidade, a
teor do que dispõe o artigo 103, IX, primeira parte, da
Constituição.
3. Não é ela também uma entidade de classe pois, ainda
que se entendesse que os servidores dos Poderes Legislativos
estaduais e do Distrito Federal são uma classe profissional, a
federação de sindicatos e associações não tem os servidores como
associados, mas associações, sendo, assim, uma associação de
associações, representando estas e não os seus membros, somente os
quais compõem a classe (artigo 103, IX, segunda parte, da
Constituição).
4. Precedente: ADIQO nº 433-DF, in RTJ 138/421.
5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por
ilegitimidade ativa da requerente.